Tribunal: TJDFT
Processo: 0712303-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712303-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: OPOSIÇÃO (236) OPOENTE: AUTO MECANICA SILVA MARINHO LTDA - ME, ANTONIO ALVES MARINHO OPOSTO: ROSALIA FATIMA ITAGIBA AGUIAR, FREDERICO ITAGIBA AGUIAR, GABRIELA ITAGIBA AGUIAR VIEIRA, BETHANIA ITAGIBA AGUIAR ARIFA, ESPÓLIO DE VALDEMAR DA SILVA AGUIAR DESPACHO 1. Após o julgamento do Agravo Interno por esta 2a Câmara Cível (Ac. 1731197 – ID no 49363695), Auto Mecânica Silva Marinho Ltda.-ME e Antônio Alves Marinho interpuseram Recurso Especial (ID no 50517089). 2. O Recurso Especial foi inadmitido (ID no 51874574) e houve a interposição de Agravo em Recurso Especial (ID no 53520445). 3. A Presidência do STJ não conheceu o Agravo em Recurso Especial (ID no 58216779, págs. 3-4). Essa decisão transitou em julgado em 19/4/2024 (ID no 58216779, pág. 9). 4. Diante do retorno dos autos, conforme termo de baixa (ID no 58216779, pág. 9) e não havendo outras questões pendentes de análise, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. 5. Não há depósito compulsório a ser restituído. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro